Tribunal: TJDFT
Processo: 0702232-35.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702232-35.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: FREDERICO SOARES DE ALVARENGA AGRAVADO: KACIUS KLEY GUEDES DOS SANTOS 00024433411, KACIUS KLEY GUEDES DOS SANTOS, EDMILSON GUEDES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de AGRAVO INTERNO, com pedido de tutela de urgência/reconsideração, interposto por FREDERICO SOARES ALVARENGA em desfavor de decisão desta relatoria (ID 53531182), segundo a qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, objetivando reformar a decisão recorrida proferida pela magistrada do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que indeferiu a expedição de mandado de penhora e avaliação de veículo em nome de um dos devedores localizado em outra unidade da federação. No agravo de instrumento interposto o agravante sustenta que, segundo a Lei n.o 9.099/95, inexiste óbice legal à prática de atos processuais em outra comarca. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a expedição de carta precatória (ou qualquer outro meio de comunicação válido) para penhora do veículo indicado. No agravo interno interposto (ID 53847584) o agravante sustenta que, no caso em análise, é possível a expedição de carta precatória, porquanto a medida é compatível com os princípios da celeridade e simplicidade do procedimento eleito. Afirma que na comarca de localização do bem não há depositário judicial e, a teor do artigo 840, § 1o, do CPC, os patronos do agravante podem acompanhar a diligência, o agravante pode ser nomeado depositário do bem e o leilão ocorrer de forma online. Ao final, postula a reconsideração da decisão recorrida. DECIDO. Nada obstante o reforço argumentativo do agravante, considero que deve ser mantida a decisão anteriormente proferida, por ocasião do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A competência para decidir as questões relativas à penhora, avaliação e alienação é do juízo deprecado (art. 845, § 2o, do CPC), o que significa que os desdobramentos do ato constritivo serão realizados também por carta precatória, até a efetiva expropriação do bem. Por conseguinte, não demonstrados fatos novos, mantenho a decisão proferida pelos próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento e ao agravo interno.